Tribunal: TJPA
Processo: 0008625-71.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
APELAÃÃO CÃVEL. TRIBUTÃRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÃÃO. AÃÃO EXECUTIVA PROPOSTA NO QUINQUIDIO LEGAL DO LANÃAMENTO DO IMPOSTO. PRESCRIÃÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL. ART. 1040, II, DO CPC/15. JUÃZO DE RETRATAÃÃO DO COLEGIADO. NECESSIDADE. ACÃRDÃO ADEQUADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS, NO TEMA 980. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
Acórdão n.
Processo nº 0008625-71.2009.8.14.0301
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação Cível
Apelante: Município de Belém
Procuradora: Camila Miranda de Figueiredo
Apelado: José B. do Nascimento
Procurador de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa
Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA NO QUINQUIDIO LEGAL DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL. ART. 1040, II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO ADEQUADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS, NO TEMA 980
.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, consoante o art. 1.040, II, do CPC/15, em adequar o entendimento adotado no acórdão de nº 129417, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por videoconferência, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran(Presidente).

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15
,
referente à APELAÇÃO CÍVEL interposta perante este E. Tribunal de Justiça pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,

nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
movida em desfavor de
JOSÉ B. DO NASCIMENTO
.

O ora apelante interpôs
recurso especial,
às fls. 57/66, em face do
acórdão nº 129417
,
oriundos da Terceira Câmara Cível Isolada
,
que confirmou a decisão monocrática de fls.29/32 que dera parcial provimento ao apelo para manter a decretação da prescrição originária em relação ao IPTU de 2004 e anulou a sentença no que tange à decretação da prescrição intercorrente dos IPTU referentes aos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1º grau a fim de dar continuidade à execução fiscal.

O recurso especial foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo a Presidente do Tribunal de Justiça, às fls.72/73
,
naquela oportunidade
,
determinado a suspensão do processo até a decisão do STJ no recurso representativo encaminhado pelo TJPA - RESP n. 1.297.599.

Às fls. 76/76-v, a Presidente do Tribunal de Justiça proferiu decisão no sentido de determinar que o acórdão recorrido fosse revisto por este colegiado a fim de ser adequado, nos termos do inciso II do art. 1.040 do CPC/15, ao entendimento firmado no julgamento do paradigmático REsp nº 1.658.517-PA (tema 980/STJ)
.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o breve relatório.
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão nº 129.417
,
ao entendimento firmado em precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.658.517-PA (tema 980/STJ).

A ementa do recurso antes mencionado tem o seguinte teor:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

Destarte, ficou estabelecido que o

termo inicial para contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários oriundos de IPTU começa a
fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397 do STJ).

Cabe ressaltar que a data de vencimento fixada em lei local deve ser amplamente divulgada através de calendário de pagamento.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que, no caso de o calendário de pagamento fixar duas datas diferentes para pagamento em parcela única, cada qual contando com um percentual de desconto diferente,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota única,
surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

No caso dos autos, o apelante ajuizou uma Ação de Execução Fiscal em desfavor do recorrido, cobrando o IPTU referente aos exercícios de 2004 a 2008 de um imóvel pertencente ao apelado.

No momento da propositura da referida ação, ocorrida no dia 06/02/2009, o crédito tributário relativo ao exercício do ano de 2004 não havia sido alcançado pela prescrição, segundo o entendimento supramencionado, visto que o termo inicial do prazo prescricional (dia seguinte à data estipulada para o vencimento da 2° cota única, segundo o decidido no REsp 1.658.517/PA) seria no dia 06/03/2004, e, a partir de então, é contado o prazo de cinco anos previsto no art. 174, do CTN.

Sendo assim, no momento da propositura da presente ação, ocorrida no dia 06/02/2009, conforme salientado anteriormente, o crédito tributário relativo ao exercício de 2004 não havia sido alcançado pela prescrição, motivo pelo qual o capítulo da sentença proferida pela autoridade de 1º grau e confirmada por esta Corte de Justiça deve ser modificada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste egrégio Tribunal:
RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA NO QUINQUIDIO LEGAL DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. É de sabença que em se tratando do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo lançamento se opera de ofício, a Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional quinquenal para a execução do seu crédito tributário, conforme a regra prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que começa a fluir após o vencimento do prazo estabelecido em legislação local para o vencimento da exação. 2. Na hipótese em questão debatida nos autos, na qual o contribuinte dispõe de duas ou mais datas diferentes para pagamento em parcela única do tributo, 1ª cota única com 15% (quinze por cento) de desconto no vencimento em 05/02 e 2ª cota única com 10% (dez por cento) de desconto e vencimento em 05/03, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, dia 05/03 de cada ano. 3. No caso concreto, o crédito relativo ao exercício ao imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) do ano de 2004 teve o seu início do prazo prescricional em 06/03/2014, dia seguinte à data de estipulada para o vencimento da exação, qual seja 05/03/2004, data do vencimento da cota única com desconto de 10% (dez por cento), conforme calendário fiscal do referido exercido. Logo, considerando que a propositura da ação executiva se deu em 03/02/2009, tem-se que a mesma foi proposta no prazo quinquenal previsto na lei tributária, pelo que não há falar em prescrição do imposto relativo ao ano de 2004. 4. Readequação de acórdão em conformidade com o artigo 1.040, II do CPC/15. Agravo de instrumento do Município de Belém provido. À unanimidade.
(Proc. nº 0005391-42.2009.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 05/08/2019; p. 28/08/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. IPTU. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO FISCAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC; II - Inicialmente, proferi decisão monocrática, conhecendo e dando parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor do recorrido, afastando a prescrição intercorrente dos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008 do débito tributário do apelado e mantendo a prescrição originária do exercício de 2004; III - O apelante interpôs Recurso Especial em face do acórdão nº 155.575, oriundo da então nominada 2ª Câmara Cível Isolada, que negou provimento ao Agravo Interno interposto em decorrência da mencionada decisão monocrática proferida no presente apelo; IV - O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo a Exma. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, proferido decisão arguindo que o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, diverge do entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.658.517 (tema 980) do colendo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, determinou a remessa do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizasse juízo de retratação;
V - O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.641.011/PA e nº 1.658.517/PA, fixou a tese de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Além disso, estipulou que se o calendário de pagamento do referido tributo fixar duas datas diferentes para pagamento, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota, surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário;
VI - In casu,
o apelante ajuizou uma Ação de Execução Fiscal em desfavor do recorrido, cobrando o IPTU referente aos exercícios de 2004 a 2008, tendo o Juízo a quo decretado a prescrição originária do débito tributário do apelado relativo ao exercício de 2004, entretanto, o débito fiscal relativo ao referido exercício não se encontra prescrito, motivo pelo qual, a modificação da sentença monocrática é medida que se impõe;
VII - Recurso conhecido e provido, afastando a prescrição decretada do débito fiscal referente ao exercício do ano de 2004, com a determinação do regular prosseguimento da execução fiscal referente ao referido crédito tributário.
(5012289, 5012289, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-05-13)
APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. RECURSO ESPECIAL. TEMA 980 DO STJ - JUÍZO DE RETRATAÇ?O DO COLEGIADO (ART. 1.030, II, do CPC/2015). AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU -
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2004 - NÃO OCORRÊNCIA, NOS TERMOS DO TEMA 980/STJ
- RECURSOS REPETITIVOS 1.658.517/PA E 1.641.011/PA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2005, 2006, 2007 e 2008 - NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA DECRETAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 25 E 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO REPETITIVO 1.340.553 / RS E 1.268.324/PA - TEMA 508. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2004, E A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DOS EXERCÍCIOS DE 2005 A 2008, E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. (2020.02677051-20, 215.889, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Por conseguinte, a sentença recorrida deve ser reformada, sendo afastada a prescrição do débito tributário em relação ao exercício do ano de 2004.

DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, reformo o entendimento adotado no Acórdão nº 129.417, adequando-o ao entendimento firmados no acórdão paradigmático do Superior Tribunal de Justiça, afastando, assim, a prescrição decretada do IPTU referente ao exercício do ano de 2004 e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal referente ao referido crédito tributário nos termos acima expostos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 6 de dezembro de 2021.
Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

C:\R\Gab. Des. Roberto\2016\2ª Camara Cível Isolada\Extra Pauta\xxxx. Proc. 20143014328-4. Agravo Interno em AP. FGTS -27.rtf